Tribunal: TJDFT
Processo: 0716923-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de repactuação de dívidas por superendividamento. O recorrente pretende a antecipação da tutela recursal para que o somatório dos descontos de empréstimos em consignação e em conta-corrente seja limitado a 30% (trinta por cento) de sua remuneração. À primeira vista, a pretensão encontraria óbice na tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.863.973/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085). Antes de proferir decisão, atento aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403